Tribunal: TJES
Processo: 0014086-23.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014086-23.2019.8.08.0030

APTE: SUPERMERCADO H. C. LTDA

APDO: AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DA AUTORA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Impossibilidade de participação em audiência por comprovada falha de conexão com a internet.

2. Audiência onde seriam
“decididas as questões processuais pendentes, saneado o feito e fixados os pontos controvertidos”
, bem como
“determinadas as provas a serem produzidas”
.

3. Julgamento antecipado que gerou cerceamento do direito de defesa.

4.
É
terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014086-23.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADOS H. C. LTDA
APELADO: AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014086-23.2019.8.08.0030

APTE: SUPERMERCADO H. C. LTDA

APDO: AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPERMERCADO H. C. LTDA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 86/87, proferida em sede de audiência, através da qual o julgador
a quo
rejeitou a pretensão por ele formulada em desfavor de
AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP
na petição inicial desta
“ação de ressarcimento de danos materiais e morais”
, entendendo não ter sido provado os fatos constitutivos do direito.

Em suas razões de fls. 102/107, o apelante defende, basicamente, que houve cerceamento do direito de defesa, sendo que somente não compareceu a audiência, quando então poderia apresentar os meios de prova através dos quais demonstraria os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a testemunha já arrolada por ocasião da petição inicial, em virtude de problemas no servidor de internet local, que se encontrava em manutenção/inoperante.

Contrarrazões às fls. 111/114.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014086-23.2019.8.08.0030

APTE: SUPERMERCADO H. C. LTDA

APDO: AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPERMERCADO H. C. LTDA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 86/87, proferida em sede de audiência, através da qual o julgador
a quo
rejeitou a pretensão por ele formulada em desfavor de
AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP
na petição inicial desta
“ação de ressarcimento de danos materiais e morais”
, entendendo não ter sido provado os fatos constitutivos do direito.

Em suas razões de fls. 102/107, o apelante defende, basicamente, que houve cerceamento do direito de defesa, sendo que somente não compareceu a audiência, quando então poderia apresentar os meios de prova através dos quais demonstraria os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a testemunha já arrolada por ocasião da petição inicial, em virtude de problemas no servidor de internet local, que se encontrava em manutenção/inoperante.

De minha parte, o recurso de apelação deve ser provido.

O apelante ajuizou a presente ação sob o argumento de que o preposto do apelado teria abastecido o seu caminhão com combustível (gasolina) diverso daquele indicado para o mesmo (diesel), gerando diversos prejuízos de ordem material e, até mesmo, moral.

Por ocasião do despacho de fl. 82, o julgador
a quo
designou audiência para a data de 06/07/2021, às 15h30min., a ser realizada por videoconferência, consignando que não oportunidade seriam
“decididas as questões processuais pendentes, saneado o feito e fixados os pontos controvertidos”
, bem como
“determinadas as provas a serem produzidas”
.

Nada obstante, aberta a audiência na data aprazada, foi constada a ausência “injustificada” da apelante e de seu patrono, tendo o julgador
a quo
proferido sentença de improcedência sob o argumento de ausência de provas dos fatos constitutivos do direito.

Acontece, entretanto, que a ausência do apelante e de seu advogado decorreu da interrupção na prestação do serviço de internet na cidade de Sooeretama, conforme documento de fl. 91, fornecido pela empresa LocalNet Telecom Ltda, assim redigita:

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que no dia 06/07/2021 no período da tarde, houve interrupção na prestação do serviço de Internet na cidade de Sooretama, em razão de necessidade de reparos na rede local.

Informamos ainda que a necessidade de reparo e consequente interrupção dos serviços na rede no foi comunicada previamente aos usuários, pois foi em decorrência de falha no sistema.

No ponto, válido esclarecer que tanto o apelante quanto o seu advogado possuem endereço em Sooretama, bem como que este é contratante do serviço de internet fornecido pela empresa LocalNet Telecom Ltda, conforme documentos de fls. 92/96.

Ademais, desde a petição exordial o apelante almejava a produção de provas, notadamente o testemunhal, conforme segue:

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, em especial testemunhal, com a intimação da empregada da empresa FERNANDA DOS SANTOS GUASTI SONDERHUS, para comparecer a audiência de instrução e julgamento a ser designada por este honrado juízo, podendo ser intimada em seu endereço profissional, ora citado no preambulo da exordial;

Neste diapasão, não há como afastar o cerceamento do direito de defesa, porquanto justificada a ausência da apelante em audiência.

A propósito,
mutatis mutandis
:

TURMA RECURSAL. Recurso inominado.
Impossibilidade de conexão à internet pela parte autora. Tentativas frustradas. Razoabilidade. Remarcar audiência. Sentença afastada. Retorno dos autos à origem.
(JECAL; RInom 0700655-43.2019.8.02.0030; Piranhas; Segunda Turma Recursal de Arapiraca; Rel. Juiz Fausto Magno David; DJAL 06/09/2022; Pág. 694).

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROBLEMAS TÉCNICOS. CONFISSÃO FICTA. INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que, no dia e horário designados para a realização da audiência de instrução e julgamento, ocorreu falha generalizada na prestação do serviço de internet no âmbito da cidade de Manaus e tendo em vista que não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes eventuais falhas de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo durante as audiências ou na realização de atos processuais diversos realizados por videoconferência, ex vi da Resolução CNJ nº 329, de 30 de julho 2020, reputa-se justificada a ausência do autor à audiência realizada por meio telepresencial, de modo que deve ser reputado nulo o processo a partir da indigitada audiência
, em que foi considerado confesso fictamente. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. (TRT 11ª R.; ROT 0000525-38.2020.5.11.0005; Terceira Turma; Rel. Des. Jorge Alvaro Marques Guedes; DJE 26/08/2022).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. Lei nº 9.099/95. Ação de obrigação de fazer. Ausência em audiência de conciliação justificável. Sentença anulada. Recurso provido.
A impossibilidade de participação em audiência de conciliação por comprovada falha de conexão com a internet, não enseja extinção dos autos processuais. Com fundamento no direito de acesso à justiça e princípios da economia processual e celeridade, a sentença deve ser anulada para o prosseguimento do feito.
Recurso provido. (TJRR; RI 0828304-32.2020.8.23.0010; Primeira Turma Cível; Rel. Juiz César Henrique Alves; Julg. 11/06/2021; DJE 11/06/2021).

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA.
Advogada informou problema de conexão com a internet e requereu designação de nova audiência de conciliação. Verossimilhança. Retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova data de audiência por videoconferência e, em caso de impossibilidade técnica do autor, o ato deverá se dar por meio presencial.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (JECAC; RIn 0705988-09.2021.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva; DJAC 04/04/2022; Pág. 23).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. AUSÊNCIA DA AUTORA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. 1
. Nas audiências por videoconferência deve ser flexibilizado o rigor da Lei, pois as partes, muitas vezes, por fatores alheios à vontade, não conseguem conexãocom ainternet. 2. Ausente a parte autora à audiência telepresencial e havendo informações de que seu telefone estava sem cobertura, não se justifica a extinção do processo.
3. 1. A ausência da parte autora à audiência não enseja a extinção do processo, mas tão somente o seu arquivamento. 2. O simples arquivamento permite que os autos sejam reativados posteriormente por meio de simples petição do autor, sem que haja necessidade de ajuizamento de nova ação. Princípio da instrumentalidade e da economia processual. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1172512, 07088829020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 23/5/2019. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJDF; Rec 07034.64-06.2020.8.07.0006; Ac. 132.2649; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 10/03/2021; Publ. PJe 12/03/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA. ART. 1º DA LEI Nº 12.016/09. Mandado de segurança contra ato judicial que é medida cabível, eis que inatacável por qualquer outro recurso ou correição.
Audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência. Problemas técnicos de conexão com a internet que impossibilitaram a parte impetrante de participar do respectivo ato. Decisão judicial que mantém a validade da audiência e decreta a perda da prova. Aplicação do art. 14, art. 15 e art. 16, § 2º do ato normativo nº 25/2020. Decisão que se revela manifestamente ilegal violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Concessão da segurança.
(TJRJ; MS 0032402-03.2021.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 10/08/2021; Pág. 276).

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso
ao julgador por fim antecipadamente a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.

1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir.

(EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)
.

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar a origem, para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja retomado o curso normal do processo.

Indevidos honorários recursais, em razão da declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014086-23.2019.8.08.0030

APTE: SUPERMERCADO H. C. LTDA

APDO: AUTO POSTO SOORETAMA LTDA EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DA AUTORA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Impossibilidade de participação em audiência por comprovada falha de conexão com a internet.

2. Audiência onde seriam
“decididas as questões processuais pendentes, saneado o feito e fixados os pontos controvertidos”
, bem como
“determinadas as provas a serem produzidas”
.

3. Julgamento antecipado que gerou cerceamento do direito de defesa.

4.
É
terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.